Tribunal: TJBA
Processo: 8162857-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8162857-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAURICIO RAMOS ALVES

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO DE MAJORANTE CORRELATA. EMENDATIO LIBELLI
.
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, contra Sentença que absolveu o Réu quanto à imputação do crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, bem como o condenou como incurso no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe penas definitivas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no menor valor unitário, com substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos.

2. Consta da Denúncia que o Acusado foi preso em flagrante no dia 27.09.2024, nesta Capital, após ser atingido durante confronto entre a guarnição policial e indivíduos armados, em área dominada por facção criminosa, sendo surpreendido na posse de 208 porções de cocaína (150,35 g), 15 porções de maconha (30,42 g), 13 pedras de crack (2,04 g) e um simulacro de pistola.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se está delineada a dedicação do Acusado às atividades delitivas, hábil a afastar a minorante do “tráfico privilegiado”; e (ii) se é cabível a condenação do Réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. Razões de decidir

3. A dedicação do Acusado às atividades criminosas encontra-se demonstrada por elementos concretos, tendo em vista a expressiva quantidade, variedade e forma de apresentação das drogas, uma delas de alto relevo econômico (208 porções de cocaína, 15 porções de maconha e 13 pedras de crack), além da simultânea apreensão de simulacro de pistola 9mm, com respectivo carregador, e do contexto do flagrante, após confronto entre indivíduos armados e Policiais Militares, em área de forte traficância e sob domínio de facção criminosa.

4. As circunstâncias fáticas delineadas não se amoldam a uma incursão pontual na traficância, evidenciando, ao revés, seu habitual exercício. Logo, apesar da primariedade e bons antecedentes do Réu e da ausência de prova de participação em associação para o narcotráfico, é de rigor o afastamento da minorante do “tráfico privilegiado”, aplicada na origem à míngua de integral preenchimento dos seus requisitos legais, à luz da dedicação do Acusado às práticas delitivas (precedentes do STJ).

5. A prova testemunhal colhida na instrução demonstra a nítida vinculação do Réu aos indivíduos engajados, no contexto do flagrante, em confronto armado com guarnição policial, liame subjetivo que não requer a estabilidade e permanência exigidos de uma associação para o narcotráfico propriamente dita. Ademais, não soa crível que o Réu estivesse entre criminosos armados, em área dominada por facção e na posse de drogas e simulacro de pistola, e, mesmo assim, fosse estranho aos demais infratores, percepção que não traduz responsabilização objetiva, mas mera análise razoável das evidências.

6. O emprego de arma de fogo no contexto da traficância, como forma de garantir a prática da mercancia ilícita, não enseja a condenação do agente por delito autônomo, mas, sim, a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Tóxicos, por força do postulado da consunção (Tema Repetitivo n.º 1.259 do STJ). Além disso, não há óbice à atribuição de nova definição jurídica, mediante simples
emendatio libelli
, ao fato cujo reconhecimento é expressamente pleiteado em Apelação Ministerial, quando se acha devidamente narrado na Denúncia, sem ofensa à Súmula n.º 453 do STF.

7. A pluralidade de armas de fogo apreendidas (pistola 9mm e revólver calibre .32), a concreta utilização delas em confronto com guarnição policial e o fato de não estarem na posse direta do Acusado justificam a aplicação da respectiva majorante na fração intermediária de 1/3.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e provido, para afastar o redutor do art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos, e aplicar a majorante do art. 40, inciso IV, do mesmo diploma, redimensionando-se as sanções definitivas do Réu para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 665 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Teses de julgamento:

1. A expressiva quantidade, variedade e forma de apresentação da droga, a simultânea apreensão de itens indicativos de imersão na criminalidade e o contexto fático da prisão flagrancial são elementos concretos hábeis a demonstrar a dedicação às atividades criminosas.

2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, ficando obstada pela dedicação do agente às atividades criminosas, ainda que primário e detentor de bons antecedentes.

3. O emprego de arma de fogo no contexto da traficância, como forma de garantir a prática da mercancia ilícita, não enseja o reconhecimento de infração autônoma, mas a incidência, por força da consunção, da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Tóxicos.

4. Não há óbice à atribuição de nova definição jurídica à conduta cujo reconhecimento é postulado em Apelo Ministerial, quando devidamente narrada na Denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 383; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4.º, e 40, inciso IV; Lei n.º 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 453. STJ, Tema Repetitivo n. 1.259. STJ, 3.ª Seção, REsp n. 1.994.424/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2024, DJEN 15.04.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 891.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.03.2024, DJe 10.04.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 852.424/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 732.833/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.073.623/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 477.839/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05.02.2019, DJe 11.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8162857-96.2024.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, sede na qual figura como
Apelante
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e como
A
pel
ado
, o Réu
Maurício Ramos Alves
.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d a presente Apelação e dar -lhe parcial provimento
, para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, e aplicar a majorante do art. 40, inciso IV, do mesmo diploma, redimensionando as penas definitivas do Réu, por conseguinte, a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, no menor valor unitário, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora